Tribunal: TJBA
Processo: 8003712-09.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003712-09.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: IANDRO GOMES SANTANA DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 6º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. 2.O ente municipal sustenta a nulidade da sentença, alegando inaplicabilidade do CPC às execuções fiscais, necessidade de observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e ausência de requerimento da parte executada, conforme art. 485, § 6º, do CPC. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se a verificar se é possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, bem como se há necessidade de prévia aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e, ainda, se é indispensável o requerimento da parte executada para a extinção do feito. III-TESE FIXADA 4. O art. 485, III, do CPC é aplicável às execuções fiscais, em razão da aplicação subsidiária prevista no art. 1º da Lei nº 6.830/80. 5. A extinção do feito por abandono da causa é válida quando comprovada a inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal. 6. O procedimento do art. 40 da LEF não impede o reconhecimento do abandono da causa, pois possui finalidade distinta (prescrição intercorrente). 7.É desnecessário requerimento da parte executada quando não houver formação da relação processual, ou seja, ausência de citação válida. IV- RAZÕES DE DECIDIR 8. No caso concreto, verifica-se que o Município de Barreiras foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, permanecendo inerte no prazo assinalado, o que caracteriza abandono da causa. 9. A aplicação do art. 485, III, do CPC às execuções fiscais é admitida pela jurisprudência, diante da previsão de aplicação subsidiária do diploma processual civil. 10. Ademais, não há incompatibilidade entre o reconhecimento do abandono e o procedimento do art. 40 da LEF, uma vez que este se destina à prescrição intercorrente, não afastando a sanção processual decorrente da inércia do exequente. 11. Quanto à alegação de necessidade de requerimento da parte executada, esta não prospera, pois não houve citação válida, inexistindo relação processual angularizada, o que afasta a incidência do art. 485, § 6º, do CPC. 12. Assim, configurada a inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. V- DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa. TESE DE JULGAMENTO É cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte, sendo desnecessária a prévia aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 ou requerimento da parte executada na ausência de citação válida.